Tribunal: TJMT
Processo: 1026498-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026498-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (APELANTE), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (APELANTE), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (APELANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – AFASTADA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N° 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N° 11.077/2020 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA DO OBJETO - ANÁLISE DOS EMBARGOS PREJUDICADA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V, publicada em no D.O. 13/01/2020, com entrada em vigor 90 dias após a publicação, nos termos do art. 16.

“(...) 2. A extinção da ação de execução implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos do devedor, em virtude da ausência de interesse de agir. 3. Recurso provido. (TJ-DF 07196234420178070001 DF 0719623-44.2017.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 12/12/2018, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível, interposto por
MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL e outros
, contra sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, os
Embargos à Execução
no 1026498-15.2020.8.11.0041, oposto pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Os apelantes alegam, em síntese, que propuseram a ação de execução de honorários advocatícios, requestando o parcelamento das custas processuais de distribuição, devido ao valor considerável da causa, deferido pelo Juízo e, ante a inércia em darem continuidade ao pagamento do parcelamento, o feito executivo foi extinto.

Asseveram que os embargos à execução foram extintos por perda superveniente de objeto, ante a extinção da execução, de forma equivocada, vez que realizada antes do trânsito em julgado da sentença extintiva da execução.

Informa que foi interposto apelo, insurgindo contra sentença que extinguiu o feito executivo, sem proceder a intimação pessoal da parte autora, de forma “prematura e certamente será reformada”.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a decisão recorrida, nos termos de suas razões.

Nas contrarrazões a apelada requesta pelo não conhecimento do apelo por deserção. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - DESERÇÃO

A apelada aponta ser o recurso dos apelantes deserto, uma vez que não foi realizado o preparo recursal, razão pela qual pugna pelo não conhecimento do apelo.

Contudo, a preliminar não merece prosperar, uma vez que, após o advento do art. 4°, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001

de 10 de janeiro de 2020, que entrou em vigor 90 das após sua publicação, com o acréscimo do inciso V, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários.

“Dispõe o art. 3o da Lei no. 7.603/2001: “Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.”

Por sua vez, o art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, dispõe que:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.60

3, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
”

Denota-se da Certidão de ID. 75081961 - Pág. 1 consigna que “processo é isento de preparo conforme art. 3o, inciso V da Lei 11.077/2020.”

Por fim, não há falar em ofensa ao princípio da não surpresa, pois, conforme demostrado, se trata de direito do advogado e o STJ já decidiu que o princípio não impõe ao julgador informar previamente as partes os dispositivos legais passiveis de aplicação no caso.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria).
A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.

O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.

3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016.

4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada.

5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp 1280825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Os apelantes se insurgem contra sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, ao argumento de que equivocada a extinção dos embargos à execução, por perda superveniente do objeto, antes do trânsito em julgado da sentença de extinção do feito executivo.

A MM. Juíza
a quo
extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por perda do objeto, consignando ainda a suspensão da exigibilidade do contrato executado, por decisão nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Arbitramento de Honorários Advocatícios, distribuída sob no 1029203- 83.2020.811.0041, consignando na sentença os seguintes fundamentos:

“(...) A embargante, contudo, ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Arbitramento de Honorários Advocatícios, distribuída sob no 1029203- 83.2020.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Em consulta no sistema PJE, constata-se que referida ação tem por objeto todos os contratos entre as partes, e pelo juízo da 5a Vara Cível foi deferida medida de antecipação de tutela, com o seguinte teor:

“Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil, para SUSPENDER os contratos de honorários advocatícios entabulados entre as partes, assim como a exigibilidade dos seus pagamentos, inclusive dos cheques números 21 a 25 a eles vinculados, emitidos por Verônica Fátima Olavarria de Pinho Malouf, enquanto se discute a lide.”.

Portanto, o contrato em execução, o qual estes embargos se referem está com sua exigibilidade suspensa por ordem judicial.

Não obstante, verifica-se que foi proferida sentença de extinção da ação executiva,
diante do não pagamento das custas, caracterizando-se a ausência de pressuposto processual formal de regularidade
.

Por consequência, estando extinta a ação executiva, fica prejudicado os embargos à execução, caracterizando a perda do objeto.

Tratando-se de perda superveniente do objeto pela extinção da ação executiva por culpa dos embargados, o princípio da causalidade impõe a condenação dos embargados ao pagamento dos ônus da sucumbência.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO os presentes embargos, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto da ação, com fulcro no art. 485, VI do CPC. (...)” (ID. 74464464).

Denota-se do feito que, de fato, encontra-se prejudicada a análise dos embargos à execução opostos, uma vez que o feito executivo foi extinto, diante do não pagamento das custas, caracterizando-se a ausência de pressuposto processual formal de regularidade, portanto, caracterizada a perda superveniente do objeto.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA EXECUÇÃO - DUPLICATAS EMITIDAS COM FULCRO EM CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - AUSÊNCIA DE CAUSA LEGAL PARA O SAQUE DOS TÍTULOS - INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EXECUÇÃO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CABIMENTO - EXAME DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PREJUDICADO.

- A emissão de duplicata só é autorizada quando atrelada ao Contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, não sendo possível que a Locação de coisa respalde o seu saque.

- Quando a emissão das duplicatas que instruíram a Execução não se enquadra nas conjeturas legalmente previstas, inexistem títulos extrajudiciais válidos, o que leva à nulidade do feito, tema de ordem pública, que pode ser examinado de ofício. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.426676-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2016, publicação da súmula em 17/11/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO INCIDENTAL. EXTINÇÃO.

Extinta a execução, não há mais interesse processual da embargante em prosseguir na ação incidental que visa, justamente, afastar a cobrança do crédito tributário. Correta, por isso, a extinção dos embargos. Apelação desprovido. (TJ-RS -AC 70069535862 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 08/06/2013, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2016).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGO À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO INCIDENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE AGIR SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA NECESSIDADE E UTILIDADE. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. 1. Segundo a doutrina majoritária, os embargos à execução têm natureza jurídica de ação de conhecimento, motivando o acolhimento in totum do rito preconizado para processos dessa espécie.
2. A extinção da ação de execução implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos do devedor, em virtude da ausência de interesse de agir. 3. Recurso provido. (TJ-DF 07196234420178070001 DF 0719623-44.2017.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 12/12/2018, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao argumento de impossibilidade de extinção dos embargos à execução, face a certeza de êxito no apelo do feito executivo (RAC n° 1004214-13.2020.8.11.0041), autos associados a este feito, importa destacar que a extinção também foi mantida naqueles autos.

Desse modo, os argumentos tecidos em nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a extinção do feito nos termos do
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021